Tribunal: TJPA
Processo: 0913604-69.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913604-69.2024.8.14.0301

APELANTE: BRUNO FORTUNA COSTA

APELADO: MICHEL CARVALHO MARQUES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por candidato excluído da lista de cotas raciais em concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, após procedimento de heteroidentificação. O apelante sustenta nulidade processual pela admissão de assistente simples sem prévia intimação, bem como a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação adequada, inexistência de critérios objetivos e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia intimação da parte para manifestação acerca do ingresso de assistente simples enseja nulidade processual; e (ii) estabelecer se o ato administrativo que rejeitou a autodeclaração racial do candidato observou os parâmetros constitucionais e legais de motivação, objetividade, contraditório e ampla defesa exigidos nos procedimentos de heteroidentificação em concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, não bastando a mera inobservância formal do procedimento previsto no art. 120 do CPC.

A admissão do assistente simples não ocasiona prejuízo processual efetivo quando a sentença não se fundamenta em argumentos ou provas introduzidos pelo assistente, e a matéria pode ser integralmente devolvida ao Tribunal em sede recursal.

O Tema 1.420 do STF não afasta o controle jurisdicional dos atos de heteroidentificação, admitindo a atuação do Poder Judiciário para assegurar contraditório, ampla defesa e observância dos parâmetros de legalidade.

O controle jurisdicional não implica substituição da comissão de heteroidentificação pelo magistrado, mas autoriza a invalidação de atos administrativos desprovidos de motivação suficiente, critérios objetivos ou fundamentação controlável.

A motivação em procedimentos de heteroidentificação deve ser individualizada, coerente e apta a permitir a compreensão das razões da decisão pelo candidato, especialmente em políticas públicas sensíveis relacionadas às ações afirmativas.

O contraditório substancial exige efetiva apreciação dos argumentos e documentos apresentados pelo candidato em recurso administrativo, não se satisfazendo com mera reiteração genérica da conclusão anteriormente adotada.

A Administração Pública, embora detenha autonomia para organizar concursos públicos e instituir comissões de heteroidentificação, permanece vinculada aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.

Em hipóteses de dúvida razoável quanto à avaliação fenotípica e inexistindo demonstração inequívoca de fraude ou má-fé, deve prevalecer interpretação mais favorável ao candidato, em observância aos princípios da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica.

A fundamentação administrativa baseada apenas em referências genéricas às características físicas do candidato, sem explicitação dos critérios de valoração adotados e sem enfrentamento dos elementos apresentados em recurso administrativo, revela-se insuficiente para afastar a autodeclaração racial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A nulidade processual decorrente da admissão de assistente simples sem prévia intimação da parte depende da demonstração concreta de prejuízo.

O Tema 1.420 do STF autoriza o controle jurisdicional dos atos de heteroidentificação para garantia do contraditório, da ampla defesa e da legalidade administrativa.

O ato administrativo de heteroidentificação deve apresentar motivação individualizada, objetiva e controlável, apta a permitir o efetivo exercício do contraditório.

A ausência de apreciação substancial dos argumentos e documentos apresentados pelo candidato em recurso administrativo caracteriza motivação insuficiente do ato administrativo.

Em caso de dúvida razoável quanto à avaliação fenotípica e inexistindo comprovação de fraude ou má-fé, deve prevalecer interpretação favorável à autodeclaração do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput. CPC, arts. 120, 282, §1º, e 85, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 221146 AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.11.2022. STF, Tema 1.420 da Repercussão Geral. TJPA, Apelação Cível nº 0868686-19.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0913604-69.2024.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
Bruno Fortuna Costa
.

APELADOS:

Estado do Pará e Michel Carvalho Marques
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BRUNO FORTUNA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que rejeitou sua autodeclaração racial no concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, após procedimento de heteroidentificação.

O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade processual em razão da admissão de
Michel Carvalho Marques
como assistente simples, sem prévia intimação para manifestação, nos termos do art. 120 do CPC. No mérito, alega que o ato administrativo impugnado seria nulo por ausência de critérios objetivos, motivação insuficiente e interpretação equivocada do Tema 1.420 do Supremo Tribunal Federal.

O Estado do Pará e o assistente simples apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e regular prosseguimento do feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da preliminar de nulidade pela admissão do assistente simples.

O apelante sustenta nulidade processual em razão de não ter sido previamente intimado para se manifestar sobre o pedido de ingresso de Michel Carvalho Marques como assistente simples, nos termos do art. 120 do CPC.

Embora se verifique a inobservância do procedimento legal, não se extrai dos autos prejuízo processual concreto apto a ensejar a anulação da sentença. A invalidação dos atos processuais reclama demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, §1º, do CPC.

Jurisprudência quanto ao entendimento:

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Citação . Alegação de nulidade. Inexistência. Demonstração de prejuízo. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” ( HC 132.149-AgR, Rel . Min. Luiz Fux). 2. O STF tem precedentes no sentido de que a demonstração inequívoca de que o acusado tem ciência da instauração da ação penal obsta a declaração de nulidade em razão da ausência da citação . Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: HC 81.353, Relª. Minª. Ellen Gracie; RHC 154 .782-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 111.472, Rel . Min. Luiz Fux. 3. No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente “foi regularmente citado na data de 23/08/2021 ( ...) e, embora intimada da decisão, a defesa não apresentou nenhuma insurgência (...). [N]aquele ensejo, foi considerada a ciência inequívoca do acusado contra a imputação a si atribuída, especialmente porque ele havia constituído advogado nos autos, inclusive dois dias após a prática do delito (p. 17), tendo sido apresentada, ao longo da persecução penal, exceção de suspeição contra a Promotoria de Justiça subscritora da denúncia (...), bem como resposta à acusação” (grifos acrescidos). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 221146 GO, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)

No caso, a sentença não se apoiou em elemento probatório ou tese decisiva introduzida pelo assistente simples, mas, essencialmente, na interpretação conferida ao Tema 1.420/STF. Ademais, a parte apelante pôde impugnar a assistência nas razões recursais, tendo sido devolvida a matéria a este Tribunal.

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito.

O cerne da controvérsia consiste em definir se o ato administrativo que rejeitou a autodeclaração racial do apelante observou os parâmetros mínimos de legalidade, motivação, objetividade, contraditório e ampla defesa exigidos para os procedimentos de heteroidentificação em concursos públicos.

A sentença recorrida compreendeu que o Tema 1.420/STF vedaria ao Poder Judiciário o exame da adequação dos fundamentos utilizados pela comissão de heteroidentificação. Todavia, tal interpretação não se mostra adequada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.420 da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, justamente para garantir o contraditório, a ampla defesa e a observância dos parâmetros de legalidade.

TEMA 1420
/STF - TESE:

1. O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa; 2. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação.

Portanto, o Tema 1.420/STF não afasta o controle jurisdicional de legalidade. O que se veda é a substituição pura e simples da comissão por juízo judicial de conveniência administrativa. Diversa, contudo, é a hipótese em que se constata deficiência de motivação, ausência de critérios objetivos, insuficiência do contraditório substancial ou arbitrariedade na avaliação.

No caso concreto, a comissão de heteroidentificação rejeitou a autodeclaração do apelante mediante fundamentação, indicando, de forma sintética, que o candidato possuiria “pele clara, cabelo curto e liso e lábios pequenos”. A própria sentença reconheceu a concisão da resposta administrativa, embora tenha reputado tal motivação suficiente.

Ocorre que, em procedimento sensível, destinado a aferir condição racial para fins de política pública afirmativa, a motivação do ato administrativo não pode se limitar a fórmulas genéricas ou a impressões visuais descontextualizadas. A fundamentação deve ser minimamente individualizada, coerente, controlável e apta a permitir que o candidato compreenda as razões da negativa, possibilitando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

O contraditório, sobretudo no processo administrativo, não se resume à mera possibilidade formal de interposição de recurso. Exige que os argumentos apresentados sejam efetivamente examinados pela Administração, ainda que para rejeitá-los de maneira fundamentada. A decisão administrativa que apenas reitera conclusão anterior, sem enfrentar os elementos concretos apresentados pelo candidato, incorre em motivação insuficiente.

No caso, o apelante afirma ter apresentado recurso administrativo com indicação de suas características fenotípicas, histórico de validações anteriores em outros concursos, fotografias e documentos destinados a comprovar sua condição racial. Ainda assim, a banca teria mantido o indeferimento sem exame individualizado desses elementos, limitando-se a reiterar conclusão genérica.

É fato que a Administração Pública possui autonomia para conduzir concursos públicos e instituir comissões de heteroidentificação, mas tal autonomia não se confunde com imunidade ao controle jurisdicional. O ato administrativo permanece sujeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, motivação e segurança jurídica.

A reserva de vagas a pessoas negras constitui política pública constitucionalmente legítima, sendo igualmente legítima a adoção de procedimento de heteroidentificação. Todavia, justamente por se tratar de mecanismo de controle de política afirmativa, sua aplicação deve observar parâmetros claros, motivação idônea e respeito à dignidade da pessoa humana, a fim de evitar decisões arbitrárias ou meramente impressionistas.

Não se trata, portanto, de substituir a comissão de heteroidentificação, mas de reconhecer que o ato administrativo impugnado não demonstrou motivação suficiente e controlável para afastar a autodeclaração do candidato, sobretudo diante da ausência de critérios objetivos no edital e da não apreciação substancial dos elementos apresentados no recurso administrativo.

No caso, a motivação administrativa apresentada revela-se insuficiente para excluir o apelante da lista de candidatos cotistas, pois não explicita, com densidade mínima, os critérios utilizados, a forma de valoração dos elementos fenotípicos, nem o enfrentamento dos documentos e argumentos apresentados em sede recursal administrativa.

Nesse contexto, mostra-se necessária a adoção de interpretação que prestigie a solução mais favorável ao candidato, sobretudo diante da presença de dúvida razoável acerca dos elementos utilizados no procedimento de heteroidentificação, em observância aos princípios da proteção da confiança legítima, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Tal entendimento, inclusive, já foi acolhido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, em precedente de contornos semelhantes, no qual se assentou a necessidade de resguardar os direitos do candidato quando inexistente comprovação inequívoca de fraude ou atuação de má-fé, conforme se verifica do seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. CONFLITO ENTRE A AUTODECLARAÇÃO E O RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. CANDIDATO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. A autodeclaração não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser considerada legítima a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação do Concurso quanto a esse aspecto.

2. No caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas).

3. Com isso, a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela.
Todavia, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia parda
.

4. Diante disso, a prova pré-constituída evidencia a violação a direito líquido e certo do impetrante de obter a homologação da sua autodeclaração para obter vaga pelo sistema de cotas raciais, pelo que há que se negar provimento ao recurso da Apelante.

5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária."
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868686-19.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito
Público
– Julgado em 10/04/2023)

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para declarar a nulidade do ato administrativo que rejeitou a autodeclaração racial do apelante, assegurando-lhe a permanência na lista de candidatos aprovados nas vagas reservadas às cotas raciais, observada a classificação obtida no certame e as demais exigências editalícias.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que rejeitou a autodeclaração racial de
BRUNO FORTUNA COSTA
no concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, regido pelo Edital nº 01/2024.

Determino, por conseguinte, a manutenção do apelante na lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas a pessoas negras, com a respectiva classificação de acordo com a nota final obtida, para todos os fins legais, inclusive eventual nomeação e posse, caso convocado, observadas as demais regras do edital.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, ressalvada a isenção legal quanto às custas, se aplicável.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026